Tribunal: STF
Processo: ARE 1346482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO - REJEITADA - SELEÇÃO INTERNA - GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS - RESTRIÇÕES CONTIDAS EM EDITAL SEM CORRESPONDÊNCIA EM LEI FORMAL - INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRECEDENTES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Pelo que se vislumbra dos autos, para a comprovação das alegações dos impetrantes basta a produção da prova documental já carreada aos autos. Por conseguinte, não há que se falar em necessidade de dilação probatória, sendo a prova pré-constituída apta para análise e solução da demanda. Daí que a rejeição da preliminar de inadequação da via eleita é medida que se impõe. 2. O art. 7º da Lei 4.520/2007, que estabelece restrições ao ingresso na carreira da Guarda Municipal não tem aplicação a processos seletivos internos, destinados a membros daquela carreira. 3. Ademais, de acordo com precedentes de observância obrigatória emanados do Supremo Tribunal Federal, os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material, certo que os editais de concurso público não podem estabelecer restrição. É vedada, ainda, a delegação legislativa, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 4. Recursos voluntário e obrigatório conhecidos e desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente